Tribunal: TJPA
Processo: 0818911-37.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818911-37.2023.8.14.0040

APELANTE: ERLANDO DOS SANTOS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, fixando a pena em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, ausência de provas da materialidade e decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com pedido de absolvição ou novo julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia e a ausência de laudo necroscópico comprometem a materialidade delitiva; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar anulação ou absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo concreto e quando o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de boletim de ocorrência, laudo de perícia necropapiloscópica, relatório de local de crime, fotografias e demais elementos idôneos, sendo juridicamente possível sua demonstração por outros meios de prova, ainda que ausente o laudo necroscópico.

5. A autoria encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente de policiais civis, bem como na confissão extrajudicial do réu, que descreveu a dinâmica do delito, evidenciando coerência com os demais elementos probatórios.

6. A inexistência de laudo necroscópico não afasta, por si só, a materialidade, quando suprida por prova técnica indireta e elementos testemunhais convergentes, aptos a demonstrar a ocorrência do homicídio.

7. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em versão plausível extraída do conjunto probatório, sendo vedada a sua substituição pelo entendimento do órgão revisor, em respeito à soberania dos veredictos.

8. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, do CPP exige dissociação total entre a decisão dos jurados e as provas produzidas, o que não se verifica, pois os jurados optaram por uma das teses sustentadas em plenário.

9. A soberania do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, legitima a escolha de uma das versões apresentadas, desde que respaldada por elementos probatórios idôneos.

10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e ausência de circunstâncias modificadoras, mantendo-se a pena definitiva em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ERLANDO DOS SANTOS MOTA, inconformado com o termos da decisão que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, I, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que inexistem provas da materialidade delitiva e aponta quebra na cadeia de custódia. Informa que a quebra da cadeia de custódia, aliada à ausência de laudos e documentos essenciais, inviabiliza a comprovação da materialidade do crime, pelo que requer o reconhecimento da fragilidade das provas e a primazia do princípio
in dubio pro reo
. Alega ainda que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a anulação da decisão do Tribunal do Júri para que seja realizado novo julgamento ou a absolvição diante da dúvida quanto à autoria.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merece prosperar o pleito de nulidade, senão vejamos.

O apelante argúi a nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, afirmando a inidoneidade das provas para comprovação do ilícito penal.

Ressalto que se considera cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Porém, a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação do réu, como no presente caso.

Ressalto que a materialidade restou devidamente comprovada diante do boletim de ocorrência, id-109842924, do laudo de perícia necropapiloscópica, id-109842925, do relatório de local de crime, id-109842925.

A autoria, por sua vez restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, tal como o depoimento do policial civil Luciano Carneiro Bello Cavalcante que afirmou “(...) quando o indiciado foi interrogado pela autoridade policial, confessou o crime; que disse que estavam bebendo e discutiram, motivo pelo qual esfaqueou a vítima de pé e logo após colocou a vítima em uma rede, afirmando que tinham uma desavença.”

In casu
, a ausência de laudo necroscópico foi suprida por outros meios de prova igualmente robustos, como testemunhas, fotografias e registros policiais. Logo, a inexistência nos autos do referido laudo não implica, necessariamente, na inexistência da materialidade do crime.

Ademais, a alegada inconsistência no registro policial, sem a demonstração clara de que tal falha tenha afetado a autenticidade ou validade da prova, não é capaz de anular o conjunto probatório. Assim, não há nos autos a comprovação de prejuízo concreto acarretado à parte.

Importante ressaltar que só há nulidade quando houver comprovação do prejuízo para a parte que a alega, em obediência ao princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, art. 563 do CPP, o que não se vislumbra
in casu
.

Sendo assim, afasto a pretensão de nulidade, eis que a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação do réu.

Quanto à alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, vejamos.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

"
Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria
." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das provas acostadas no decorrer da instrução processual, tais como o
boletim de ocorrência, id-109842924, o laudo de perícia necropapiloscópica, id-109842925, o relatório de local de crime, id-109842925, as fotografias de id-

A autoria, por sua vez restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, tal como o depoimento do policial civil Luciano Carneiro Bello Cavalcante que afirmou “(...) quando o indiciado foi interrogado pela autoridade policial, confessou o crime; que disse que estavam bebendo e discutiram, motivo pelo qual esfaqueou a vítima de pé e logo após colocou a vítima em uma rede, afirmando que tinham uma desavença.”

Ressalto que o cadáver da vítima foi encontrado em uma rede com diversas lesões na região do pescoço, braço e costas, aparentemente, produzidos por instrumento pérfuro-cortante, id-
27604123,
sendo realizada a perícia necro papiloscópica, id-27604122, em que foi confirmada sua identidade como sendo JOSÉ FERRAZ DE AGUIAR JÚNIOR.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o histórico de ameaças e discussões entre o réu e a vítima, afirmando que eles costumavam beber juntos com frequência e que o réu chegou a ameaçar a vítima dizendo que iria lhe dar uma facada, o que, segundo uma das testemunhas, o proprietário da chácara, pode ter sido a motivação do crime.

A testemunha Rafael Figueiredo Damásio, policial civil, afirmou em juízo que “foi acionado via CCO e dirigiu-se até o local do crime, juntamente com o IPC Luciano; que ao chegarem no local do crime, encontraram o corpo em uma rede, no fundo de uma casa/alojamento, o qual estava todo perfurado; que era costumeiro os trabalhadores beberem após o expediente; que no local estavam cervejas e malas de roupas; que conseguiram os depoimentos das testemunhas que moravam pelas redondezas, e que obtiveram informações de que a vítima foi trabalhar juntamente com o nacional “Neguinho”, posteriormente identificado como Erlando dos Santos Mota; que pessoas da vila relataram que viram o denunciado saindo do local com uma mochila nas costas, e que não foi mais visto na área de assentamento; (...). que o denunciado em seu interrogatório confessou que esfaqueou a vítima e, após a execução, o colocou na rede.”

A testemunha Luciano Carneiro Bello Cavalcante, policial civil, afirmou em juízo que recebeu a informação pelo grupo de WhatsApp da delegacia, e que diligenciou para o local; que na chegada, visualizaram o corpo da vítima deitado em uma rede com perfurações. Diante disso, foram conversar com as testemunhas no local, as quais apontaram o nacional Erlando como sendo o autor do crime, bem como informou que ambos tinham bastante desavenças após ingerirem bebidas. Que no dia dos fatos estavam bebendo, quando houve uma discussão, ocasionando a morte da vítima; que o indiciado foi interrogado pela autoridade policial, confessou o crime. Afirmou que estavam bebendo e discutiram, motivo pelo qual o indiciado esfaqueou a vítima de pé, logo após colocou a vítima em uma rede, afirmando que tinha uma desavença com o ofendido.

A testemunha Hélcio Garcez Santos, proprietário da fazenda, afirmou que “o tempo para chegar no local é de uma hora a uma hora e meia; que conhecia a vítima e já viu o acusado umas três vezes na companhia do ofendido; que a vítima estava limpando um poço para a testemunha, e que no dia dos fatos a vítima iria retornar para a cidade, e que iria buscá-lo; que tomou conhecimento do ocorrido através de uma vizinha, que já tinha sido dona do local, a qual passou no local e viu o corpo da vítima perfurado por faca, ocasião que acionou a Polícia Militar, e ficou na porta esperando a chegada.

O réu, em juízo, ERLANDO DOS SANTOS MOTA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sendo assim, diante de tais considerações, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos ou em absolvição.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.
Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do

art. 121, § 2º
,
I, do CP.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 12 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente.

Inexistem agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026